Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744768-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEFFANY ALVES FERREIRA APELADO: RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ APELADO: RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ APELANTE: STEFFANY ALVES FERREIRA D E S P A C H O Proceda-se a alteração no cadastramento do feito, uma vez que se trata de julgamento de 02 (dois) recursos de apelação conforme se infere nos ID no 46386218 (apelante Rafael Machado Braz) e ID no 46386220 (apelante Steffany Alves Ferreira). Publique-se. Após, conclusos. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator